Tribunal: TJMT
Processo: 1003284-47.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003284-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILZA DE OLIVEIRA - CPF: 616.167.101-87 (RECORRENTE), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR FORÇA OBSTRUÇÃO DO RAMAL – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FORNECIMENTO DE ÁGUA RESTABELECIDO POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

2.

Resta incontroverso que foi suspenso o fornecimento de água na residência da autora devido à obstrução do ramal, cujo conserto é de fácil solução, acaso a concessionária tivesse atendido às reclamações da consumidora, o que enseja o dever de indenizar a título de dano moral.

3.

A interrupção indevida do fornecimento de água gera constrangimento de ordem moral a consumidora, por se tratar de um bem de caráter essencial à vida.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado
dano in re ipsa
.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A requerida impugnou a gratuidade de justiça concedida. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que em 09/01/2022, o fornecimento de água de sua residência foi suspenso sem qualquer justificativa, tendo em vista que estava com o pagamento em dia, conforme o histórico de faturas anexo a inicial. Sustenta que até a propositura da presente ação, já contava com 19 dias sem água em sua residência.

Alega que solicitou administrativamente a resolução da lide, de acordo com os números de protocolos anexos a inicial, mas não obteve êxito.

A requerida em sua defesa alega que não houve corte do fornecimento de água da autora, que os lacres verdes indicam que a unidade consumidora está ativa, porém,
confessa que a interrupção no fornecimento ocorreu por força de obstrução do ramal, o que caracteriza falha na prestação de serviço.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora consubstanciou suas alegações, trazendo aos autos documentos que as corroboram e dentre eles,
números de protocolos,

fotos do hidrômetro, vídeo mostrando a ausência do fornecimento de água em seu imóvel.

Portanto, se a consumidora paga as faturas em dia, não pode ser responsabilidade pelos problemas estruturais da demanda. O serviço de abastecimento de água não prestado de forma regular e suficiente para suprir as necessidades básicas essenciais da consumidora.

Segundo o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação dos serviços.

No caso, a requerida não se desincumbiu de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, conforme lhe competia, nos termos do art. 373, II do NCPC.

Sendo assim, resta incontroverso o dano moral suportado pela autora,
decorrente da interrupção no fornecimento de água na sua residência devido à obstrução do ramal
,
cujo conserto é de fácil solução, acaso a concessionária tivesse atendido às reclamações da consumidora,
o que enseja o dever de indenizar a título de dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO
– FORNECIMENTO DE ÁGUA
- FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA -
RAMAL DE ÁGUA OBSTRUÍDO - AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO REGULAR DE ÁGUA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DIREITO À RETIFICAÇÃO DA FATURA - DEVER DE INDENIZAR - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFICIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-MT - RI: 10499709720228110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 08/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/05/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ÁGUA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO POR OBSTRUÇÃO NO SISTEMA – DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO
– JUROS DE MORA – TERMO A QUO FIXADO NA ORIGEM DE FORMA ADEQUADA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – MANTIDO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. I
. Se a interrupção do serviço de água decorreu de falha na prestação de serviço, deve a concessionária ser condenada no pagamento de indenização por danos morais
.
II. Se o valor da indenização fixado em primeiro grau se apresenta de acordo com as particularidades do caso, sendo fixado em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido.
III. Se a indenização por danos morais decorre de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, tal qual fixado na decisão recorrida. Precedentes do STJ e deste Tribunal. IV. O índice que melhor reflete a variação do poder aquisitivo da moeda num determinado período é o IGPM/FGV. (TJ-MS - AC: 08288518120158120001 MS 0828851-81.2015.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 18/12/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2019).

Importante destacar que, o abastecimento de água da reclamante, foi restabelecido somente em 11/03/2022 por força de decisão judicial.

Destarte, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024